Tribunal: TCU
Processo: 030.854/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11071/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.854/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Henrique de Souza Costa (XXX.470.347-XX); Julio Cezar Maranhao Canavezes (XXX.761.377-XX); Lorenil Lima do Nascimento (XXX.118.351-XX); Lourival Pantoja Goncalves (XXX.271.452-XX); Luiz Carlos Santos (XXX.014.557-XX); Luiz Henrique de Carvalho (XXX.897.627-XX); Marcos Antonio Pereira Rocha (XXX.802.087-XX); Nagib Silverio Cardozo (XXX.576.157-XX); Orange Dennis Lamego da Silva (XXX.889.602-XX); Pedro Pereira do Nascimento (XXX.573.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.